Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-82.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002181-82.2020.8.14.0009

APELANTE: ROSEVALDO DA SILVA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA BUSCA PESSOAL, OU AINDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Imperioso destacar que, a prévia leitura da peça acusatória, à testemunha, é incapaz de gerar nulidade da audiência realizada, pois trata-se de ato público. Tal procedimento é essencial para que seja dada ciência dos fatos, sobre os quais será indagado. Outrossim, a leitura da Denúncia, na Audiência de Instrução e Julgamento, designada para oitiva de testemunha ou interrogatório do acusado, não viola o art. 212, do CPP porque, mormente sem a presença de indícios que a ação possa induzir ou modificar, as lembranças das testemunhas. Ademais, vale ressaltar que durante os depoimentos prestados em juízo, os policiais responderam corretamente as perguntas, pelas quais as informações não constam da peça acusatória, restando demonstrada, a inexistência de qualquer influência por parte da leitura da denúncia. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
ROSEVALDO DA SILVA MOTA
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a nulidade das provas obtidas através da revista pessoal, ou ainda a desclassificação do crime de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, em sua terceira fase, e por fim, a detração da pena.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime cometido ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP ou a nulidade das provas obtidas através da revista pessoal, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, (iiI) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); (iv) analisar a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e (v) verificar o pleito de detração.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Provisório, corroborado pelo Laudo definitivo da droga, constando 113g (cento e treze gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação. No tocante ao pleito de nulidade das provas obtidas através da revista pessoal, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, já que os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante informaram em Juízo que estavam em operação policial e o recorrente ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, ficando assim em situação de fundada suspeita, mas foi interceptado pelos policiais e diante da situação, pararam e fizeram a abordagem, sendo encontrado com o mesmo, 05 (cinco) porções de drogas, conforme LAUDO TOXICOLOGICO N° 2020.07.000045. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

6. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase em seu grau máximo, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista a natureza da droga ilícita apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, e restando comprovada ainda autoria e materialidade da traficância praticada pelo recorrente, não merece, portanto, qualquer reparo no decisum.

7. Reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com sua pena base fixada no mínimo legal, não havendo que se falar ainda em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase,
pois
sua declaração de que não praticou o crime de tráfico porém que a droga seria para seu consumo pessoal, não foi utilizada para embasar o édito condenatório
, sendo
exigido, nessa situação, o reconhecimento da traficância, pelo acusado, não sendo suficiente, a admissão da confissão parcial
,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

8. Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal.

IV –
DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

10.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º e art. 28;
CP, art. 59;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta as acusadas
,
mantendo a sentença inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROSEVALDO DA SILVA MOTA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade da audiência de instrução e julgamento, e no mérito, pela sua absolvição ante à insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a nulidade das provas obtidas através da busca pessoal, ou ainda a desclassificação do crime de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, sendo aplicada a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, em sua terceira fase, e por fim, a detração da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “n
o dia 05 de março de 2020, por volta das 22hs, bairro Samaumapara, próximo a invasão ``favelinha ́ ́, nesta cidade de Bragança, o denunciado foi preso em flagrante em posse de 113g (cento e treze gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, em desacordo com a determinação legal, bem como a quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) e um aparelho celular da marca SAMSUNG
”
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pleiteia, preliminarmente, pela nulidade da audiência de instrução e julgamento, em razão da leitura da denúncia. Não merece guarida referido pleito preliminar. Imperioso destacar que, a prévia leitura da peça acusatória, à testemunha, é incapaz de gerar nulidade da audiência realizada, pois trata-se de ato público. Tal procedimento é essencial para que seja dada ciência dos fatos, sobre os quais será indagado. Outrossim, a leitura da Denúncia, na Audiência de Instrução e Julgamento, designada para oitiva de testemunha ou interrogatório do acusado, não viola o art. 212, do CPP, mormente porque a simples leitura da peça inicial não induz a possibilidade do juiz favorecer qualquer das partes, restando demonstrada, a inexistência de qualquer influência do juiz por ocasião da leitura da denúncia. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência e ausência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou a nulidade das provas obtidas através da busca pessoal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Provisório, corroborado pelo Laudo definitivo da droga, constando 113g (cento e treze gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva aduzindo que a droga seria para consumo próprio, todavia suas declarações não encontram esteio no arcabouço probatório constante dos autos.

As testemunhas, policiais militares Silvio do Carmo e Carlos Raiol, em depoimento em juízo, recordaram do fato, informando
que estavam em ronda no dia, ocasião em que, no local mencionado na inicial, o denunciado foi abordado, revistado e encontrado em sua posse as drogas descritas na denúncia. Outrossim, conquanto não o conhecessem de outras ocorrências, ressaltaram que o denunciado, ao ver a aproximação da viatura policial, tentou fugir, porém sem sucesso, bem como não recordam onde foi encontrado a substância ilícita”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a ilegalidade das provas, mediante a busca pessoal realizada, no caso em comento, constata-se dos autos, que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante informaram em Juízo que estavam em operação policial e o recorrente ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, ficando assim em situação de fundada suspeita, mas foi interceptado pelos policiais e diante da situação, pararam e fizeram a abordagem, sendo encontrado com o mesmo, 05 (cinco) porções de drogas, conforme LAUDO TOXICOLOGICO N° 2020.07.000045. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
sendo
que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, pois não houve
qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos,
não havendo que se falar assim em nulidade da busca pessoal
.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta no
laudo de exame pericial toxicológico definitivo
, COCAÍNA,
constando 113g (cento e treze gramas) de substância entorpecente
,
bem como
ter ficado demonstrado através da autoria e materialidade que os entorpecentes se destinavam à mercancia
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena em seu grau máximo,
ressaltando a natureza da droga ilícita apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, constando 113g (cento e treze gramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína, e restando comprovada ainda autoria e materialidade da traficância praticada pelo recorrente, não merece, portanto, qualquer reparo no decisum.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com sua pena base fixada no mínimo legal, não havendo que se falar ainda em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase,
pois
sua declaração de que não praticou o crime de tráfico porém que a droga seria para seu consumo pessoal, não foi utilizada para embasar o édito condenatório
, sendo
exigido, nessa situação, o reconhecimento da traficância, pelo acusado, não sendo suficiente, a admissão da confissão parcial,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

DETRAÇÃO

Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025